Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-97.2021.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000934-97.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONISIO DE JESUS SILVA - CPF: 898.798.991-72 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), DIONISIO DE JESUS SILVA - CPF: 898.798.991-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000934-97.2021.8.11.0041

Origem:
2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes:
DIONISIO DE JESUS SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
: ESTADO DE MATO GROSSO e DIONISIO DE JESUS SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
DEMORA NO ATENDIMENTO DO SUS. AUSÊNCIA DE
PROVA DO
AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE
DO PACIENTE
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOS
QUE
TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM.
VERBA HONORÁRIA MANTIDA.
RECURSOS
CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada proposta por DIONISIO DE JESUS SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO pleiteando a realização de procedimento cirúrgico para retirada de Carcinoma
Epidermoide
Metastático – Câncer, assegurando o tratamento necessário para preservar a vida e a saúde do autor conforme indicação do médico responsável pelo seu tratamento. A parte autora narra que realizou procedimento cirúrgico em 21.12.2020, contudo, no momento da cirurgia o cirurgião decidiu retirar apenas um nódulo menor do lado esquerdo do pescoço para biópsia, quando foi constatado o câncer maligno. Após respectivo procedimento, o volume do nódulo se apresenta em crescimento diário, entretanto, os órgãos de saúde estão preterindo o procedimento do Requerente, deixando de marcar nova cirurgia, quando após muita discussão, efetuaram a guia de encaminhamento ao Hospital do Câncer de Barretos. Afirma que não dispõe de tempo para esperar sem risco de morte, motivo pelo qual, necessária e indispensável o deferimento de medida de urgência para a realização da respectiva cirurgia de remoção de tumor. Alega que o requerido não disponibilizou a cirurgia, razão pela qual busca o atendimento por via judicial, em razão do risco de óbito. Com a inicial, vieram acostados os documentos anexos. A antecipação de tutela foi deferida (Id. 47162754). O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido. É o relatório. Decido. Considerando que o feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC, passo a analisar o mérito. A Constituição da República atribuiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de Governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos, conforme o artigo 30, inciso VII da Constituição Federal. Nesse contexto, é legítimo que os cidadãos postulem à União, aos Estados da Federação ou aos Municípios, a devida assistência para o tratamento de sua doença. Segundo se infere dos autos, por meio dos laudos médicos, a assistência vindicada pela parte autora é de extrema necessidade. Ocorre que, a parte autora não dispõe de recursos para realizá-lo por contra própria. A Constituição da República, em seu artigo 6º, elenca dentre os direitos sociais a saúde, direito este que, ainda na forma da Carta Política, constitui "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196). Por sua vez, o art. 198 e incisos, da mesma Carta, estabelecem que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado" de forma descentralizada, "com direção única em cada esfera do governo" e "atendimento integral". Também o art. 23, da mesma Constituição da
Republica
, dispõe em seu inciso II que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências". E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a Lei Federal n. 8.080, de 19.09.1990, igualmente assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e "reafirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício". O fornecimento do tratamento pleiteado pela parte requerente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado. Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente
publico
provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018,
Publicado
no DJE 27/03/2018). Portanto, atento às especificidades da presente situação fática, tenho que restou devidamente comprovado o direito pretendido pela Parte autora. Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e condeno a parte requerida a promover o necessário para que o autor seja submetido ao tratamento cirúrgico para retirada de Carcinoma
Epidermoide
Metastático – Câncer, incluindo eventual suporte de Unidade de Terapia Intensiva – UTI da rede pública ou particular se preciso for, com a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 75, da Lei n. 14.133/2021, disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a parte autora; ratificando a antecipação de tutela deferida anteriormente nestes autos. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno a parte requerida em custas e honorários que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. A presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. P.I.C. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. MARCIO APARECIDO GUEDES Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública"
.

2. Ambas as partes interpuseram
Recursos Inominados
. A parte
reclamante
sustentou que:a) tem direito ao tratamento de câncer pelo SUS; b) a negativa injustificada na realização da cirurgia e na assistência médica/hospitalar para o seu tratamento gera dano moral e deve ser indenizado. Requereu o provimento do recurso para deferir o pedido
de indenização
por danos
morais.

No
seu Recurso Inominado, a parte
reclamada
aduziu que: a) no sistema dos Juizados Especiais Cíveis não cabe condenação em honorários sucumbenciais em primeiro grau; e b) o percentual fixado de honorários deve ter como base o juízo equitativo. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, a sua redução.

3.
Contrarrazõesforam
apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Parecer
do Ministério Público concluindo que inexiste interesse público para a sua intervenção.

5.
Dano moral.
A simples demora no atendimento pelo SUS, sem o agravamento do estado de saúde, por si só, não caracteriza dano moral. Haverá dano moral apenas quando a omissão do Estado gera
r
, comprovadamente, o agravamento do estado de saúde do paciente (N.U 1005961-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, p
ublicado
no DJE 27/10/2021 e TJ-MT - AC: 00181066020158110015, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023).

6.
Honorários
advocatícios.
Processo
que
tramit
ou
,
em primeiro grau
,
na Justiça Comum.

A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sen
tido de que,
q
uando
o processo
tramita
,
em primeiro grau
,
na Justiça Comum
,
e, após a interposição da apelação,
o relator
, no Tribunal de Justiça,
declina da competência
e determina a remessa d
os autos
à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos
(N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

7.

Recursos conhecidos e
não providos
.

8.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10%
sobre o valor da
causa
, para cada parte recorrente
, vedada a compensação
.

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024